Tribunal: STF
Processo: RHC 249312
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PROPORCIONALIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 882.177/ES (e-doc. 50).



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 6 anos e 3 meses de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 625 dias-multa, ante a prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas) (e-doc. 6).



    3. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo manteve a condenação ao não dar provimento ao apelo defensivo (e-doc. 4). 



    4. Inconformada, a defesa interpôs habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator indeferiu a liminar (e-doc. 11) e deixou de conhecer (e-doc. 30). Contra essa decisão, a defesa interpôs o citado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste habeas corpus, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo articula a desproporcionalidade do aumento da pena-base em 1 ano e 3 meses, visto que o único fundamento apontado refere-se ao ingresso desautorizado na residência de cadeirante durante a fuga. Aduz que a não aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima, para cada circunstância judicial negativa, exige fundamentação específica. Indica parecer favorável do Ministério Público pela aplicação da fração de 1/6.



    6. Requer a redução da pena-base. 



    7. Em consulta ao site do TJES, observa-se que, após a formalização da impetração no STJ, em 09/01/2024, a condenação transitou em julgado, em 05/02/2024. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    9. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    10. Na espécie, o Tribunal de origem, por ocasião do julgamento da apelação, confirmou a exasperação a pena-base do paciente, reportando-se ao que decidido pelo magistrado quanto às circunstâncias do crime, ficando a questão assim ementada:



    “4. Relativamente a pena-base, o magistrado de origem exasperou-a em razão das circunstâncias do crime, considerando-as desfavorável, “haja vista que o acusado, durante sua tentativa de fuga, adentrou na residência de Francisco Tose, pessoa cadeirante, sem seu consentimento e escondeu as drogas dentro de um guarda-roupas”, o que revela fundamentação idônea e concreta.” (e-doc. 4, p. 1).



    11. No STJ, o Ministro Relator, em decisão mantida pelo Colegiado, concluiu pela idoneidade da elevação, por estar dentro do limite de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato aceito comumente por aquela Corte (e-doc. 50, p. 2).



    12. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou 1/8, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, por se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético. 



    13. Feito o aumento com base na valoração negativa das circunstâncias do fato, não visualizo nenhuma ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reparada, uma vez que a sanção, na primeira fase, foi estabelecida em 6 anos e 3 meses de reclusão, ante o piso de 5 e o teto de 15 anos de reclusão, tendo se afastado 1 ano e 3 meses do mínimo previsto para o tipo.



    14. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Ausente o debate na decisão agravada, deve a parte opor os competentes embargos de declaração. Agravo regimental não se presta a discutir matéria de maneira inaugural. 3. É possível, excepcionalmente, o desprezo ao critério puramente matemático na fixação da pena-base, quando apenas uma circunstância judicial for demasiadamente desvalorada. 4. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.”



    (HC nº 180.662-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 27/03/2020, p. 16/04/2020; grifos nossos).



    “REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. PRETENSÃO DE REAVALIAÇÃO DE ASPECTOS DISCRICIONÁRIOS DA DOSIMETRIA DA PENA. EVENTUAL CONTROVÉRSIA RAZOÁVEL ACERCA DA VALORAÇÃO DE PROVAS E/OU DO DIREITO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. (...) 5. Segundo a firme jurisprudência desta Suprema Corte, a dosimetria da pena não se subordina à observância de rígidos esquemas ou regras aritméticas, assegurando-se ao competente órgão julgador certa discricionariedade no dimensionamento da resposta penal. Também inexiste correspondência necessária entre a expressividade numérica de circunstâncias judiciais desfavoráveis e o consequente incremento da pena-base.(...)”



     (RvC nº 5.475/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 06/11/2019, p. 15/04/2020; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. POTENCIAL LESIVO DA CONDUTA. PROPORCIONALIDADE. O juiz de primeira instância, em razão das conseqüências do crime - grande quantidade de drogas apreendida e potencial lesivo da conduta -, elevou a pena-base, fundamentadamente. Não há que se falar em ilegalidade. Precedentes. A situação de alguém que porte uma pequena quantidade de droga não é comparável à de quem seja encontrado com grande quantidade de entorpecentes. A importância de se valorarem as circunstâncias do crime na dosimetria da pena decorre justamente da necessidade de que as sanções sejam proporcionais à lesividade das condutas. Habeas corpus indeferido.”



    (HC nº 863.84/PE, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 18/10/2005, p. 03/02/2006; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. DIMENSIONAMENTO. EXCESSO NÃO VERIFICADO. DISCRICIONARIEDADE JUDICIAL FUNDAMENTADA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Autoriza o incremento da pena a constatação de circunstância judicial exterior aos elementos típicos do crime que indique maior censura da conduta. 2. Cada circunstância insimilar do delito, se negativa, demanda incremento próprio, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em cumprimento ao comando constitucional que impõe a individualização da pena. 3. A mera divergência ordinária dos critérios de fixação da pena não é sanável por meio de habeas corpus, estreita via reservada à correção, segundo juízo de legalidade, de arbitrariedades cometidas pelas instâncias ordinárias. 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”



    (RHC nº 127.533/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 08/09/2015, p. 17/11/2015; grifos nossos)



    15. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator